Tribunal: TJMT
Processo: 0007130-84.2013.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007130-84.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILVIO APARECIDO BIANCHINI - CPF: 972.713.819-53 (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DEMONSTRADA - PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Nas ações declaratórias negativas de dívida, se o réu cumpre o encargo de comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, II, do CPC/2015), é lícito a inscrição em órgão de proteção ao crédito e, portanto, inexiste dano moral suscetível de reparação civil.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Materiais e Morais julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios de R$800,00 (art. 85, §8o, do CPC).

O apelante alega que em 13/01/2009 buscou cancelar a relação jurídica com a apelada porém lhe foram oferecidos benefícios para mantê-la, os quais no entanto só foram implantados depois de maio do mesmo ano.

Destaca que, em resposta ao Procon local, a empresa de telefonia reconheceu a falha na prestação do serviço, portanto faria jus à repetição do indébito em dobro visto que ao caso aplica-se o CDC.

Sustenta que ocorreu ato ilícito causador de dano moral passível de reparação.

Pugna pela reforma da sentença e procedência da lide.

Embora intimada, a apelada não contra-arrazoou (ID no. 35171953).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em janeiro de 2009, o apelante, insatisfeito com os serviços prestados pela apelada, buscou a rescisão do contrato, porém lhe foram propostas vantagens adicionais caso mantivesse o vínculo -
franquia de 600 minutos para ligações locais fixos de qualquer operadora, franquia de 200 minutos para 03 acessos de celulares da requerida cadastrados, além do pacote de serviços inteligentes e internet turbo ADSL
,

É incontroverso nos autos que tais benefícios só foram implementados em maio de 2009, portanto aproximadamente quatro meses depois de oferecidos e aceitos.

No Procon de Rondonópolis, a empresa de telefonia demonstrou ter realizado a revisão da fatura de fevereiro, e com isso a de setembro reduziu de R$504,04 para R$381,57. Também informou que as cobranças de março e abril foram conferidas e não comportavam qualquer alteração, pois houve consumo de produtos não incluídos no pacote adquirido.

De fato, essa foi a conclusão do juízo de origem ao verificar a existência de chamadas para celulares não cadastrados, recebimento de ligações a cobrar e chamadas interurbanas que não fazem parte do plano contratado pelo apelante em 13/01/2009.

Não fosse o bastante, os R$637,37, que geraram o apontamento restritivo, referem-se à conta vencida em 14/10/2011, não foi evidenciada sequer a conexão dessa cobrança com o questionamento alusivo aos primeiros meses de 2009.

Diante desse cenário, realmente, o dano material aduzido pelo autor e o nexo de causalidade entre este e a alegada falha na prestação do serviço pela apelada não foram demonstrados, ônus que cabia ao apelante (art. 373, inciso I, do CPC).

Embora seja flagrante a relação de consumo nesta lide, a inversão do ônus probatório, prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC, não retira
completamente a responsabilidade d
o consumidor de
comprovar o direito por ele defendido, mesmo que de forma mínima.

E meras argumentações desprovidas de subsídio que ao menos apto a ao menos sugiram a probabilidade do direito reclamado não autorizam a procedência da demanda, nem mesmo daquelas em que há a proteção peculiar do consumidor (art. 2o do CDC).

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) INCIDÊNCIA DO CDC.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO EXIME O CONSUMIDOR DE FAZER PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO
. (...)
A incidência do CDC ao caso concreto
, contudo,
inclusive da regra de inversão do ônus da prova, não dispensa a Seguradora Agravante/consumidora por sub-rogação de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
(AI, no. 70079940482, 9a Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Eugênio Facchini Neto, julgado em 27/02/2019, sem grifos no original).

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, INCISO VIII, DO CDC. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO CONSTITUTIVO DO CONSUMIDOR
. I –
É cediço que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista em que é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC
. II -
Essa inversão do ônus da prova não dispensa, por parte do apelante, a comprovação mínima dos fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I do CPC)
. III - Verifica-se que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de juntar minimamente a prova acerca do adimplemento das prestações contraídas junto ao recorrido para que se pudesse aferir uma suposta inexistência ou repetição de indébito, ora pleiteados. IV - Apelação conhecida e não provida.
(AP no. 0619046-42.2017.8.04.0001, 3a Câmara Cível, TJ/AM, Rel. João de Jesus Abdala Simões, julgado em 04/04/2006, registrado em 03/10/2019, sem grifos no original).

Por outro lado, a apelada atestou a regularidade da cobrança que levou à negativação do nome do apelante (art. 373, inciso II, do CPC), o que afasta a arguição de ato ilícito. Dessa maneira, não está configurado dano moral suscetível de reparação civil.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais definidos em primeiro grau devem ser majorados de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de R$800,00 para R$1.000,00
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020